Tribunal: STF
Processo: Rcl 66121
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INADEQUAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. LICITUDE. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 



    1. A falta de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 



    2. O Plenário do Supremo, ao apreciar a ADPF 324, firmou entendimento a revelar lícita terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, mesmo que relacionadas à atividade-fim. 



    3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa ao decidido na ADPF 324.



    4. Agravo interno desprovido.